Tribunal: TJMT
Processo: 0004074-61.2017.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004074-61.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR - CPF: 039.772.901-42 (APELADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA MATOS - CPF: 052.290.531-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR, RODRIGO DA SILVA MATOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33
CAPUT
§4o DA LEI 11.343/06 ­– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35 DA LEI 11.343/06) – RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP) ­– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – VÍNCULO ASSOCIATIVO HABITUAL E ESTÁVEL NÃO COMPROVADO – PLEITO PELO DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33 §4o DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – ASSOCIAÇÃO CRIMONOSA NÃO COMPROVADA – BENESSE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL (1/6) –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Para caracterizar o delito inscrito no art. 35 da Lei 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de habitualidade e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim do tráfico de entorpecentes.

A atuação dos apelados como “mulas” não os caracteriza automaticamente como agentes integrantes de organização criminosa, sendo para tanto, necessária a existência de prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente com a associação criminosa.

“No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. III - A exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos comprovem que a “mula” integre a organização criminosa. (STF - HC: 132459 SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004074-61.2017.8.11.0021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR, RODRIGO DA SILVA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Paquet, contra
sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória para condenar
José Henrique Paesano Monteiro Junior
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33
caput
e §4o, da Lei n. 11.343/06), receptação (art. 180 do CP), uso de documento falso (art. 304 do CP) e falsificação de documento público (art. 297
caput
do CP), condenar
Rodrigo da Silva Matos
pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e §4o da Lei n.11.343/06) e absolver ambos os apelados quanto à conduta descrita no art. 35,
caput
da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico de entorpecentes) com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal, aplicando também a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 60121487):

“(...) No dia 1o de agosto de 2016, por volta das 22:00 horas, na estrada MT-020, Km 3.0, trecho pertencente à jurisdição desta comarca de Campinápolis – MT, os denunciados Rodrigo da Silva Matos e José Henrique Paesano Monteiro Junior, associados com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, traziam consigo e transportavam 21915,30g (vinte e um quilos, novecentos e quinze gramas e trinta centigramas) da substância entorpecente denominada Cannabis Sativa – Maconha e Cocaína, distribuídas em 21 (vinte e um) volumes prensados, bem como dechavador, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o laudo de constatação de no 310.2.04.2017.007613-01, acostados às fls. 34/37(...)” – sic.

Conforme consta nos autos, no dia dos fatos uma equipe de policiais militares realizava operação na estrada, oportunidade em que abordaram o veículo HR-V, de cor cinza placa QII-4536 – São Bonifácio-SC. Verificado nervosismo apresentado pelo condutor do veículo, os policiais decidiram efetivar revista no veículo, ocasião em que encontraram uma mala e duas mochilas com 21 (vinte e um) tabletes de maconha e cocaína.

Questionados a respeito da origem da substância, os apelados afirmaram que receberiam pelo transporte de entorpecentes a quantia equivalente a dez mil reais a ser dividido entre si, afirmando ainda terem sido contratados pela pessoa de alcunha “Alex”, em Cuiabá – MT.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os policiais constataram que o veículo conduzido pelo apelado José Henrique Paesano Monteiro Junior apresentava o Número de Identificação Veicular (NIV) aparente suprimido e a numeração de motor aparente R18ZC-6182082, objeto de furto, conforme laudo pericial n. 310.2.18.2017.007835-01 (id. 60121494). Restou apurado que o veículo encontrado em posse do apelado pertence à Sra. Leticia Santos de Freitas, vítima de furto.

Quando solicitados à apresentar documentação exigida por lei, o apelado José Henrique Paesano Monteiro Junior fez uso de documento falso, consistente na apresentação de documento veicular falsificado. Após a regular perícia, os policiais constataram a presença de vestígios por supressão por lavagem química e de sobreposição de impressão, concluindo-se pela alteração/adulteração/falsificação documental.

A denúncia foi recebida em 19/09/2017 (id. 60123965).

Após instrução processual, o juiz
a quo
prolatou sentença condenatória, a qual julgou parcialmente procedente, condenando o apelado José Henrique Paesano Monteiro Junior pelo delito de
tráfico de entorpecentes
(art. 33
caput
e §4o da Lei 11.343/06) à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e o pagamento de
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
;
receptaçã
o (art. 180
caput
CP) à pena de
01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
;
falsificação de documento público c/c uso de documento falso
(art. 297 e 304, ambos do CP) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, tornando em definitiva a pena em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e o pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, nos termos do art. 69 do CP, estabelecendo ainda, o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33. §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do CP.

O apelado Rodrigo da Silva Matos foi condenado pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33
caput
e §4o da Lei 11.343/06) à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP, sendo estabelecido o regime semiaberto. Entretanto, o apelado ficou preso por aproximadamente nove meses,
quantum
que ensejou a configuração da detração, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, e art. 33, §2o alínea “c” do CP, sendo estabelecido o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Inconformada com o parcial provimento da inicial acusatória, a acusação pleiteia a reforma da sentença no que se refere à absolvição dos apelados do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, bem como pleiteia afastar a causa de diminuição da pena previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/06 (id. 60124005).

Em sede de contrarrazões, a
defesa dos apelados
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
61238647
).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso (id.
64848461
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR, RODRIGO DA SILVA MATOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Paquet
contra sentença que absolveu os apelados do delito de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35 da Lei de Drogas e aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes.

O apelado
José Henrique Paesano Monteiro Junior
foi condenado à
pena definitiva de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime inicial
semiaberto
e
480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
, com incurso no art. 33, §4o,

da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 180,
caput
(receptação)
,
304 (uso de documento falso) c/c 297 (falsificação de documento público), ambos do CP.

O apelado
Rodrigo da Silva Matos
foi condenado à
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão em regime
aberto
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, com incurso no art. 33, §4o,

da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, bem como o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Argumenta que “(...)
a douta Magistrada valorou erroneamente as provas carreadas, eis que é incontroverso que os Recorridos exerciam em conjunto e também com ajuda do comparsa Alex, com unidade de desígnios, o comércio de drogas (...)”
(id. 60124005).

Destaca ainda que:
“A quantidade de drogas apreendida (vinte e um quilos, novecentos e quinze gramas e trinta centigramas) das substâncias entorpecentes Cannabis Sativa (Maconha) e Cocaína, a forma de acondicionamento, o local onde as drogas estava ocultada e a natureza do entorpecente não deixam dúvidas de que eles estavam associados entre si para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas (...)”.

No que tange ao pedido do Ministério Público de condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), entendo que não se mostram presentes os requisitos configuradores.

O acervo probatório dos autos não demonstra que os apelantes laboravam conjuntamente em prol da traficância, que partilhavam os lucros ou que administravam de forma compartilhada, mas apenas que foram aliciados como “mulas”. Deste modo, não restou comprovado nos autos o ajuste prévio entre os apelados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, para caracterizar o delito inscrito no art. 35 da Lei 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de habitualidade e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim do tráfico de entorpecentes, o que não ocorre no caso em exame.

A propósito:

“(...) Para que se prolate um decreto condenatório relativo ao crime de associação para o tráfico é necessário que a acusação produza prova do caráter perene da aliança estabelecida entre os agentes (...)”
(TJ-MG - APR: 10024170777841001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020)

Assim, não há qualquer indicativo da permanência e da estabilidade da conduta dos apelados com a associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, não merecendo, portanto, o provimento do recurso.

A respeito da configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, discorre

Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. -
destaquei.

Ainda que se tenha a presença de alguns indícios de envolvimento com organização criminosa, tal situação, por si só, não é suficiente para subsidiar o édito condenatório, sobretudo porque não restou demonstrada a existência de estrutura ordenada e hierarquizada, permanente e estável no tempo, com divisão de tarefas previamente, de modo que a absolvição dos apelantes é medida que se impõe.

Nesse sentido, firmou entendimento o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes”
(AgRg no HC 509521/RO, Min. Rel. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 11/06/2019, v.u.).

Observa-se que não há elementos idôneos e contundentes que demonstrem a existência de ânimo associativo ou qualquer vínculo estável, duradouro e organizado entre os condenados.

De outro tanto, entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Pelas informações constantes nos autos, os apelados são primários, não possuem antecedentes criminais e, ao contrário do consignado pelo
Paquet,
não há elementos que demonstrem indene de dúvidas que os apelados se dediquem às atividades criminosas ou que integrem organização criminosa.

Neste prisma, colaciono julgado do STF:

“No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. III - A exclusão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos comprovem que a “mula” integre a organização criminosa.

(STF - HC: 132459 SP - SÃO PAULO 0000418-87.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-028 13-02-2017)”

A atuação dos apelados como “mulas” não os caracteriza automaticamente como agentes integrantes de organização criminosa, sendo para tanto, necessária a existência de prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente com a associação criminosa.

Embora a natureza e quantidade apreendida seja expressiva (vinte e um quilos, novecentos e quinze gramas e trinta centigramas), não há outros elementos que autorizam o afastamento da benesse, que foi aplicada no mínimo legal (1/6).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a condenação, conforme prolatada, à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime inicial
semiaberto
e
480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
para
José Henrique Paesano Monteiro Junior
e para
Rodrigo da Silva Matos
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão em regime
aberto
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2a ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021